Tribunal: CARF
Processo: 13888.723167/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723167/2015-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.715 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB
MED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-006.825, da 1a Turma da
DRJ09, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o despacho Decisório – DD (fls. 1523), que homologou parcialmente os
PER/DCOMP juntados às fls. 03/48.
No relatório (descrição parcial) a DRJ comenta:
3. Segundo a Autoridade Fiscal a quo, a regra que autoriza as cooperativa de
trabalho a aproveitar as retenções de IRRF efetuadas por suas fontes pagadores para
compensar, no mesmo ano-calendário, o IRRF incidente sobre os pagamentos feitos a
seus cooperados requer apuração minuciosa da natureza jurídica e fiscal dos atos
praticados pelas entidades interessadas.
4. Por esse motivo, a contribuinte foi intimada a apresentar as faturas relativas a
cada um dos pagamentos que deu origem às retenções sofridas e, com efeito, a
contribuinte trouxe ao conhecimento da Autoridade Fiscal a quo faturas e contratos
firmados com as suas fontes pagadoras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723167/2015-41
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

5. De posse desses documentos, o Despacho Decisório informa que, segundo as
normas de regência, nem todos os Contratos de Plano Privado de Assistência à Saúde,
envolvem "pagamento direto pelos serviços pessoais prestados pelos cooperados".
6. No caso de contratos da modalidade de pagamento predeterminado, continua,
não se pode dizer que tenha havido pagamento por serviços prestados pelos médicos
cooperados como requer a legislação de regência, haja vista que não existe vinculação
entre o desembolso financeiro e as atividades executadas.
7. Por esse motivo, conclui: DJ DRJ09 PR Fl. 1864
(...) as retenções de IR na fonte que têm origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido não podem ser utilizadas na
compensação prevista no § 1o do artigo 652 do RIR (...)
8. Acrescenta que as faturas emitidas por cooperativas de trabalho, como é o caso
em exame, devem obedecer as disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 1, de
1993, segundo o qual tais entidades devem discriminar em suas faturas as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica contratante por seus associados
de outros custos e despesas.
9. Descreve em seguida as parcelas de direito creditório não confirmadas, alíneas
‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, cujas motivações foram consolidadas na tabela abaixo.

10. Há ainda duas espécies assim descritas:
e) As retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n's
04.154.503/0001-72, 06.066.574/0001-49, 10.209.957/0001-04, 10.209.957/0001-04,
45.768.009/0001-85, 47.770.482/0001-22, 60.887.239/0006-61, 67.685.792/0001-56 e
89.463.822/0007-08, nos montantes de R$ 12,15, R$ 30,60, R$ 14,43, R$ 49,61, R$
31,34, R$ 62,19, R$ 28,34, R$ 25,24 e R$ 48,05, respectivamente, foram confirmadas
parcialmente em Dirf. São referentes a pagamentos de mensalidades de planos de saúde
(com valor total de R$ 301,95), portanto, devem ser excluídas do crédito informado na
DCOMP;
f) As retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n's
03.055.269/0001-63 e 60.500.246/0016-30, nos montantes de R$ 325,38 e R$ 6.338,36,
respectivamente, foram confirmadas parcialmente em Dirf.Portanto, tem-se que as
parcelas dessas retenções não confirmadas e aquelas referentes a planos de saúde (com
valor total de R$ 6.308,36) devem ser excluídas do crédito informado na DCOMP.
11. Em sentido oposto, o Despacho Decisório afirma haver confirmado as parcelas
de composição do crédito oriundas das retenções sofridas sob o código 1708 e também
"aqueles indevidos no 3280 em suas declarações de IRPJ do período correspondente às
retenções sofridas mediante retificação da DIPJ (e as receitas correspondentes incluídas
na tributação), nos termos e, sendo apurado saldo credor do IRPJ, faz jus a compensação
com débitos de sua titularidade", nos termos do art. 11 da IN RFB no 1.300, de 2012. 12.
A Autoridade Fiscal a quo concluiu o Despacho Decisório glosando o montante de R$
72.699,94 e confirmando parcelas de composição do crédito no valor de R$ 3.180,92.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que não
pode ser enquadrada como prestadora de serviço de medicina posto que essa atividade é
privativa dos profissionais médicos que a constituem como ente cooperativo. Nesse
contexto, sustenta, goza do direito de poder compensar, no mesmo exercício, o valor do
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

imposto retido pelas fontes pagadoras contratantes, com o imposto a ser retido por
ocasião do repasse da remuneração aos cooperados.
Ainda:
17. Insurge-se contra restrição que fundamenta o Despacho Decisório em tela,
segundo a qual parte substancial das compensações pretendidas não estaria albergada pelo
art. 652, §1°, do RIR de 1999, posto que esses valores (oriundos da contratos na
modalidade de pré-pagamento) não constituiriam receitas de prestação de serviços
profissionais de medicina.
18. Aduz que a sua natureza jurídica, a par de cooperativa de trabalho médico,
contempla “característica jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à
saúde que atua por conta e ordem do consumidor (usuário)”, assim, recebe e gerencia
recursos recebidos dos contratantes, devolvendo a esses serviços de assistência à saúde,
prestados por terceiros, cf. reza o art. 1o caput e inciso I da Lei n° 9.656, de 1998, que
regula o setor.
19. Em ambos os casos, atua como intermediária independentemente do modelo de
fatura que emite seja a preço fixo ou não, haja vista que a própria lei de regência (referida
Lei n° 9.656, de 1998) reconhece ambas as modalidades: a) custo operacional/preço pós-
estabelecido e b) pré-pagamento/preço pré-estabelecido. Matéria regulamentada pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar por meio da Resolução Normativa no 85 de
2004 – art. 13 e Anexo II, itens 10 e 11.
20. Acrescenta que:
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção médica no momento do pagamento da contraprestação pelo
usuário.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a
reunião de recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo,
voltado a garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples
forma de minimizar ao máximo os impactos financeiros que adviriam da contratação
individual e direta entre usuários e médicos, hospitais etc.
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção ao médico cooperado. A
motivação de tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço
do contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado.
Reside aqui a confirmação do objeto social da cooperativa na garantia do repasse
da produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários (seja qual
contrato for), na medida e na proporção do labor de cada cooperado, e como expressão do
princípio do retorno. [Grifos no original]
21. Refere notável doutrina e em seguida sustenta que a remuneração dos médicos
cooperados depende do trabalho efetivamente realizado pelo profissional e não de
expectativa desse trabalho. Acrescenta que o art. 652 do RIR de 1999, que trata da
espécie de compensação reclamada é genérico, não fazendo qualquer ressalva quanto ao
“tipo de contrato sobre o qual recairia”.
22. Ademais, sustenta:
Não se pode (...) olvidar da existência de segunda hipótese de incidência do
imposto na fonte prevista naquele §1°, de que o pagamento ou creditamento, por pessoa
jurídica a cooperativa de trabalho, relativo a serviços pessoais dos cooperados refere-se
tanto aos efetivamente prestados quanto aos colocados à disposição dos usuários. (...)
[Grifo no original]
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

23. Argumenta ainda que suas faturas discriminam a base de cálculo do IR, bem
como o próprio imposto calculado sobre aquela base, em atenção ao disposto no artigo 64
da Lei no 8.981, de 1995, que alterou a redação do art. 45 da Lei no 8.541/92 (mencionado
nas faturas), que demonstram a regular retenção do IRRF.
24. Nesse sentido, inclui na manifestação de inconformidade, modelo de fatura
emitida que, independente da modalidade de pagamento, contém descrição da base de
cálculo do tributo e faz menção ao art. 64 da Lei n° 8.981, de 1995 que diz respeito a
"Serviços Pessoais".
...
25. Acrescenta, então, que:
Trata-se de uma questão de lógica. Se o Ato Declaratório 01/93 determina que
sejam identificados os serviços pessoais dos cooperados, para fins de base de cálculo do
IRRF e se a Recorrente identificou "BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO CONTRATO (LEI N°8.981/95
—ART. 64): R$... IRRF ALÍQUOTA LEGAL DE 1,5% SOBRE A BASE DE
CÁLCULO; R$...", ainda apontando a norma legal a que se referem dúvida alguma há de
que aquelas bases são os serviços pessoais prestados, estando devidamente indicadas nas
faturas, ao contrário do que entendeu o Despacho Decisório em questão.
Note-se que, inclusive, o valor indicado como base de cálculo é inferior ao total nas
faturas, estando evidenciada a segregação do que representa serviços pessoais do restante
dos custos e despesas faturados.
26. Contesta a posição adotada pela Autoridade Fiscal a quo, segundo a qual, a
ausência de registro em DIRF das retenções sofridas não permitiria confirmar o direito à
compensação reclamado; sustenta que a documentação trazida ao conhecimento - faturas,
páginas do livro razão e retornos bancários – supriria a omissão das fontes pagadoras.
A DRJ indeferiu a MI, inicialmente, rejeitou a preliminar de nulidade posto que,
em suma:
30. A lide versa sobre a possibilidade de aproveitamento de parcelas de
composição do direito creditório da contribuinte que não foram confirmadas pela
Autoridade Fiscal a quo, porque, segundo o despacho decisório, não discriminariam
corretamente os ingressos da manifestante nos termos da legislação de regência.
31. Não há lide, em relação aos erros de código das fontes pagadoras, pois, esses
foram acolhidos e corrigidos pela Fiscalização.
32. Também não há litígio a respeito da natureza de cooperativa da manifestante,
nos termos da Lei no 5.764, de 1971, que constitui o regime jurídico desse tipo de
sociedade pessoal e institui a hipótese de tributação de seus resultados em seu art 111 c/c
o art. 86 do mesmo estatuto, reproduzidos abaixo:
...
Discorre sobre os termos pré e pós estabelecidos e a legislação pertinente, assim
como sobre a formação do preço, sua base legal e tributação.
Quanto às compensações, diz:
37. Finalmente, o aspecto operacional das compensações propriamente ditas, estava
disciplinado à época dos eventos pelo art. 41 da Instrução Normativa – IN no 900, de
2008, conforme indicado abaixo:
IN RFB no 900 de 2008
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
Atos cooperados e Atos não cooperados
38. Estando bem estabelecida a base normativa, faz-se necessário para dirimir a
lide distinguir as espécies de atos praticados pela manifestante, vale dizer, apartar atos
cooperativos dos não-cooperativos. O conceito de ato cooperativo, por seu turno,
encontra-se discriminado no art. 79 da referida Lei no 5.764, de 1971, que reza:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a
consecução de seus objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
39. Pode-se concluir então que se encontram albergados por essa espécie de
isenção de facto as atividades que integram o objeto social stricto sensu da cooperativa,
por exemplo: venda de produtos, no caso de cooperativa agrícola ou prestação de
serviços, no caso de cooperativa de serviços.
40. Se assim não fosse, não seria possível distinguir a sociedade cooperativa de
qualquer outra espécie de sociedade de pessoas de natureza civil ou mercantil; com a
agravante de que, do ponto de vista tributário, tal entidade hipotética desfrutaria de
privilégio incompatível com o princípio constitucional da livre concorrência, estatuído no
art. 170, IV, da Carta em vigor.
41. Inequivocamente, o tratamento tributário mais favorecido não abarca os atos
não-cooperativos que se confundem com atos mercantis comuns e, assim, atraem a
exação tributária segundo a regra geral das sociedades empresárias.
A seguir, pondera os tipos de atos praticados (cooperados e não), cita a Solução de
Consulta COSIT 25/2013:
44. Nesse mesmo sentido, a Solução de Consulta no 25 - Cosit, de 2013, cuja
ementa encontra-se reproduzida abaixo, também aborda a hipótese de contrato de pré-
pagamento nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Não ocorre a retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99 sobre o pagamento de
plano de saúde à cooperativa médica, na modalidade de pré-pagamento, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades executadas.
A prestação de serviço por terceiros não-associados, como hospitais e laboratórios, não
se enquadra no conceito de ato cooperativo, sujeitando-se a incidência do Imposto de
Renda. Assim sendo, se faz necessária a segregação contábil entre atos cooperativos e
não cooperativos, para permitir a tributação destes últimos, conforme dispõe o art. 87 da
Lei no 5.764, de 16.12.1971.
7. Dispositivos Legais: Art. 45 da Lei no 8.541, de 23.12.1991; art. 652 do Decreto no
3.000, de 26.12.1999; anexo II, item 11 da RN ANS no 100, de 03.06.2005; e art. 28 da
Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11.01.2012.
45. A obrigatoriedade de diferenciar os valores especificamente oriundos dos
serviços prestados também se encontra no Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 01, de
1993, que prevê o seguinte:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte, a alíquota de
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas, pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
(...)
46. No caso em exame, a Autoridade Fiscal a quo assim consigna na ementa do
Despacho Decisório o motivo determinante das glosas efetuadas nos casos de contratos
da modalidade de pré-pagamento, verbatim:
OBRIGATORIEDADE DE DISCRIMINAÇÃO, NAS FATURAS EMITIDAS PELAS
COOPERATIVAS DE TRABALHO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS À PESSOA
JURÍDICA.
As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas. [Grifou-se]
47. Passa-se à análise das glosas ocorridas em virtude da discriminação do ato
cooperado confirmados no Sistema DIRF pela Autoridade Fiscal a quo.
48. Recapitulando, das 4 espécies de glosa registradas nas tabelas elaboradas pela
Fiscalização, as 2 primeiras dizem respeito total ou parcialmente à modalidade de
pagamento por preço preestabelecido, enquanto as duas últimas não contam com registros
em DIRF.
49. A situação das alíneas ‘e’ e ‘f' antes relatadas será abordada mais adiante neste
voto.
Discriminação dos valores referentes a atos cooperados
50. As retenções confirmadas em DIRF, mas que foram glosadas (total ou
parcialmente) por ausência de discriminação dos serviços médicos foram consolidadas
nas Tabelas 1 e 2, às fls. 1.480-1.485 e dizem respeito às faturas juntadas às fls. 751-
1.474.
51. Compulsando as faturas às fls. 754-1.461, cujas retenções foram totalmente
glosadas, observa-se que a manifestante, ao contrário do que consta no Despacho
Decisório, discriminou em cada uma delas o montante dos serviços prestados pelos
profissionais cooperados.
...
52. O valor da fatura antes do IRRF é igual a R$ 1.016,70, enquanto o montante
dos serviços profissionais prestados aos usuários, que funciona como base de cálculo do
IRRF é de apenas R$ 711,69. Não se pode dizer, pois, que não há discriminação da
parcela do valor da fatura que corresponde a prestação de serviços dos profissionais da
entidade; pois foi sobre o valor de R$ 711,69 que foi aplicada alíquota de 1,5%, para
chegar ao valor do imposto retido (R$ 10,68), desse modo, o valor efetivamente pago pela
cliente à manifestante foi R$ 11.006,02.
53. Na Tabela 1, às fls. 1.513-1.517, antes referida, a Autoridade Fiscal a quo
incluiu essa fatura entre as que foram inteiramente glosada, observe-se.
...
54. Tal situação se repete nas demais faturas reunidas nessa tabela.
55. Dada a inconsistência entre o motivo determinante e os fatos registrados no
feito, merece prosperar a pretensão da manifestante e, desse modo, deve-se cancelar as
glosas contidas na Tabela 1 no montante de R$ 36,652,47.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

...
61. Dado que não consta do Despacho Decisório uma explicação convincente dos
motivos que fizeram com que essa diferença formal de descrição justificasse a glosa em
exame e, não menos importante, dado que à toda evidência a manifestante efetuou a
discriminação do valor dos serviços prestados (sempre a menor que o total da fatura em
ambas as espécies) exigida pela legislação de regência, faz-se mister acolher pretensão da
contribuinte.
62. Há que se afastar, portanto, a glosa dos créditos indicados na Tabela 2 no valor
de R$ 18.645,08.
Após a longa explanação, conclui então que é possível comprovar as retenções
por outros meios que não os informes de rendimentos (Súmula CARF 143). Por fim:
79. Em resumo, o que se observa no caso em tela é que a manifestação de
inconformidade, no que diz respeito às retenções não registradas em DIRF, limitam-se a
documentos, emitidos por ela mesma, nessas circunstâncias, na falta de suporte
documental independente e desinteressado que se mostre ínsito à comprovação do direito
reclamado, não é possível acolher a pretensão expressa na manifestação de
inconformidade nesses quesitos.
80. Do rol de comprovantes de retenção contidos no segundo arquivo não
paginado, com exceção da fonte com CNPJ 09.417.704.0001-39, nenhum deles consta
das tabelas 3 e 4 e, portanto, já foram confirmados pelos motivos antes expostos. Em
relação àquela fonte específica, observa-se que houve retenção de R$ 88,19 no período
em exame, que deve ser acrescido ao direito creditório da manifestante.
81. Registre que a fonte pagadora com CNPJ 00.978.351.0001-71, também se
encontra na lista, entretanto, quando se verifica o comprovante propriamente dito, nele
não consta registro de retenção no mês em exame.
82. Finalmente, as fontes pagadoras indicadas abaixo e que constam do terceiro
arquivo paginável, encontram-se também discriminadas nas tabelas 3 e 4, que tratam de
ausência de DIRF, aplicando-se a elas, pois, o mesmo que já foi dito em relação à
ausência de comprovante de retenção.
83. Mantêm-se, pois, as glosas discriminadas nas tabela 3 e 4, no total de R$
9.069,04 (= R$ 6.679,02 + R$ 2.390,02).
Glosas discriminadas nas alíneas ‘e’ e ‘f’ do Despacho Decisório
84. O teor das glosas discriminadas nas alíneas ‘e’ e ‘f’ envolvem os mesmos dois
motivos que justificaram as demais glosas efetuadas pela Fiscalização: 1) não
discriminação e/ou 2) a inexistência de registro em DIRF.
85. As tabelas a seguir consolidam o teor das informações reunidas no feito e em
pesquisa ao Sistema DIRF.
...
86. Registre-se que entre o valor informado em DIRF e o reclamado na DCOMP
será escolhido o menor, porque não cabe à Administração Tributária suprir a vontade da
contribuinte.
87. No caso das retenções na fonte descritas na alínea ‘e’, foram confirmadas as
que cumulativamente dispunham de registro em DIRF (até o limite do valor disponível) e
de Fatura (com a discriminação da parcela da serviços prestados); foram confirmado,
então, R$ 188,09 que devem ser acrescentados ao direito creditório reclamado, enquanto,
pelos mesmos motivos há que se acrescentar R$ 6.572,73 no caso da alínea ‘f’.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

Conclusão
88. De todo o exposto, voto por acolher em parte a manifestação de
inconformidade para a reconhecer o montante adicional de IRRF de R$ 62.146,56 (= R$
36.652,47 + R$ 18.645,08 + R$ 88,19 + R$ 188,09 + R$ 6.572,73), a ser empregado até o
limite de suas forças para liquidar os débitos na DCOMP em exame.
A recorrente foi cientificada em 06/10/2021 – sexta-feira (fl. 2007) e apresentou o
seu recurso voluntário em 05/11/2021 (fls. 2009).
Nele, reitera o seu direito ao crédito, cita a legislação, diversas soluções de
consultas e que:
Dessa forma, repita-se: a cooperativa atua como representante em benefício do
cooperado, sendo deste (o cooperado) qualquer lucro ou faturamento/receita, e não da
cooperativa, nos termos do artigo 79 da Lei n.o 5.764/71.
Em razão da sua natureza, não se afere capacidade contributiva da Recorrente
quando da prática de atos cooperativos, ao contrário do que ocorre em relação ao
cooperado (receptor das regras de incidência específicas), em face da própria estrutura
dos tributos individualmente considerados.
Exatamente neste contexto que as sociedades cooperativas revelam a natureza de
associação civil sem fins lucrativos, mesmo porque subsistem exatamente na premissa de
inexistência de lucro e da prestação de serviços sem objetivo de lucro aos associados, no
contexto dos artigos 3o, 4o e 7o da Lei n.o 5.764/71.
Neste sentido é que a Constituição da República (artigo 1464) reconheceu a
peculiaridade dos atos praticados pelas sociedades cooperativas com os seus associados,
conferindo-lhes tratamento tributário adequado à sua natureza jurídico-societária.
Destarte, entende-se por adequado tratamento tributário atribuído às sociedades
cooperativas a não incidência tributária sobre os atos cooperativos por elas praticados,
hipótese esta que não sujeita a cooperativa à tributação, uma vez que não ocorre o fato
gerador dos tributos, situação essa totalmente diversa da isenção – favor fiscal – ou da
imunidade – ausência de competência do ente tributante.
A confirmação de que todos os repasses realizados a cooperados são atos
cooperativos independentemente de se tratar da venda de planos de saúde é objeto de
reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Recurso
Especial da Unimed Campo Belo (REsp n.o 645.261/MG – DJ 01/07/2009) que
reconheceu a não incidência da COFINS sobre os seus atos típicos, assim entendidos “os
valores repassados aos médicos, cooperados ou não, que efetivamente prestam o serviço
aos usuários do plano”.
Cita diversas decisões judiciais para concluir:
V – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA
Os fatos envolvidos na questão estão suficientemente demonstrados pela
documentação anexa. De todo modo, caso assim não se entenda, tenha-se a importância e
necessidade de realização de diligência para apuração do crédito compensável, sob pena
de cercear o direito à defesa da Recorrente. Dessa maneira, formula desde já, os quesitos
preliminares:
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento realizado a
cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

2) O valor das faturas emitidas contra os referidos tomadores de serviços referentes
àquelas DCOMPs foi recebido integralmente pela Recorrente? Em se confirmando
eventuais descontos, quais são os valores em cada competência (mês e ano)
individualizados por tomador?
3) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos tomadores em
competências distintas?
4) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs, são
suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela declaração de
compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo devido considerando a
amortização dos débitos questionados pela Receita Federal em face das compensações
pleiteadas.
VI – DO PEDIDO
Pelo exposto, requer-se a homologação integral da compensação procedida pela
Recorrente, considerando que:
VI.1 – comprovadas as retenções, por documentação hábil e suficiente, nos moldes
da súmula 143 do CARF, quais sejam, faturas, Livro Razão, Retorno Bancário e Recibos,
e comprovada a natureza das retenções calculadas sobre o serviço pessoal dos
cooperados, a partir da segregação dos valores nas faturas, restam confirmados os
créditos residuais pleiteados;
VI.1.1 – em que pese desnecessário para fins de composição da documentação
comprobatória dos créditos, a Recorrente solicitou junto à instituição financeira os
extratos que confirmem o valor total recebido registrado na documentação contábil (Livro
Razão e Retorno Bancário) a serem juntados assim que disponibilizados pela instituição
financeira.
VI.2 –com relação aos contratos a preço preestabelecidos, ainda assim devem ser
reconhecidos os créditos deles decorrentes, eis que:
VI.2.1 – a ocorrência de retenção é suficiente para confirmar o crédito e a
compensação pleiteada, não havendo outra hipótese de enquadramento que não a do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
VI.2.2 – mesmo na hipótese de contratos a preço fixo, confirmam-se os serviços
pessoais pelos cooperados da Recorrente, sendo apenas distinto o momento da sua
definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos
contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, ao menos até a publicação da
Solução de Consulta n.o 59, de dezembro de 2013;
VI.2.3 – a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou
qualquer outra modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso
sequer influencie no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de
condicionante nesse sentido no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
VI.2.4 – mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-
se a prática do ato cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo
apenas distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992;
VI.2.5 – caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplicasse aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
Pleiteia, ainda, a conversão em diligência para que, na busca da verdade material,
seja demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora entenda que o julgamento deva ser convertido em diligência, cabe,
inicialmente, aduzir que as várias soluções de consulta indicam que o IRRF não incide sobre
pagamentos que sejam valores fixos de remuneração.
A solução de consulta no 165 – SRRF08/DISIT (fls.1342/1347), por exemplo, é
clara quanto a não incidência do IRRF, conforme transcrevo a conclusão:
Diante do exposto e com base nos atos citados, proponho que a consulta seja
solucionada declarando-se à interessada, que não estão sujeitas à retenção do imposto de
renda na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à cooperativa
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos que estipulem valores fixos de remuneração, sendo irrelevantes a
efetiva utilização dos serviços pelos segurados, a natureza dos serviços prestados e o
número de procedimentos realizados. Por outro lado, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) as importâncias
pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à sua disposição.
Assim, entendo que as retenções tratam-se de impostos pagos (ou retidos)
indevidamente, sendo passível restituição/compensação, nos termos do art. 74, da Lei 9.430/96.
Por outro lado, ressalte-se, que a prova da retenção do IRRF não se faz,
exclusivamente, pelos comprovantes de retenção ou mesmo a DIRF, admitindo-se outros meios
de prova, consoante inúmeras decisões deste CARF e que já foi objeto de súmula, Súmula CARF
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente, no meu entender, apresentou diversos documentos (e preparou
planilhas correlacionando os valores) que indicam provar que suportou o ônus do tributo, o que
confirmaria o seu direito.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, dentro do prazo temporal, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a responder (e demonstrar os valores) aos quesitos
elaborados, os quais aqui repito:
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMP objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento realizado a
cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços.
2) O valor das faturas emitidas contra os referidos tomadores de serviços referentes
àquelas DCOMPs foi recebido integralmente pela Recorrente? Em se confirmando
eventuais descontos, quais são os valores em cada competência (mês e ano)
individualizados por tomador.
3) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos tomadores em
competências distintas.
4) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs, são
suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela declaração de
compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo devido considerando a
amortização dos débitos questionados pela Receita Federal em face das compensações
pleiteadas.
Se entender necessário, a Unidade de Origem deverá requerer que sejam
apresentadas outras provas que demonstrem cabalmente o direito ao crédito, nos termos do art.
170, do CTN.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1001-000.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723167/2015-41

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 2282
DF CARF MF
Original